Tribunal: TJMT
Processo: 1004494-89.2020.8.11.0006
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004494-89.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JONESIA POUSO GRACIOLI - CPF: 924.470.311-49 (APELANTE), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), TULIO AURELIO CAMPOS FONTES - CPF: 949.290.337-72 (APELADO), JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR - CPF: 778.791.201-49 (ADVOGADO), SIMONE FERREIRA MUNIZ DE ALMEIDA - CPF: 884.666.122-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ATO ADMINISTRATIVO DE INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS - FUNÇÃO COMISSIONADA - PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA - ACOLHIDA - DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE PERPETRADA PELA AUTORIDADE INDIGITADA COMO COATORA CONSTATADA – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É pacífico o entendimento, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, de que, até o advento de lei local específica, aplica-se à Administração Estadual e Municipal o prazo decadencial do art. 54 da Lei Federal n. 9.784/99 sobre atos praticados até a sua vigência, sendo que esse prazo deve ser contado a partir da vigência da referida norma.

2. Editados os atos de concessão do benefício em 2.000 e 2.008, deve-se observar o prazo da Lei Federal n. 9.784/99, mostrando-se coberto pela decadência o posterior ato de revisão realizado em 2.020.

3. Ordem concedida, sentença reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): JONESIA POUSO GRACIOLI

APELADO(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por JONESIA POUSO GRACIOLI contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, M.M. Juíza Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto, nos autos do Mandado de Segurança nº 1004494-89.2020.8.11.0006 impetrado pela recorrente
,
que concedeu em parte a segurança pleiteada para declarar a nulidade parcial da decisão administrativa que aplicou a pena de cassação da aposentadoria à impetrante, somente no que tange à pena aplicada, mantendo revogação das incorporações de função gratificada e da revisão do valor do provento.

Sustenta a apelante que a r. sentença incorreu em erro no julgamento, pois não declarou a decadência do direito dos apelados de rever e de consequentemente revogar, haja vista o decurso do prazo de cinco anos para o exercício da autotutela e conceder totalmente a segurança.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão, mantendo incólumes o Decreto n°432, datado de 08 de dezembro de 2000 e o Decreto nº. 133 de 04 de março de 2008 alusivos às incorporações concedidas à apelante.

Sem contrarrazões - id. 194911760
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso – id. 173855157 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por JONESIA POUSO GRACIOLI contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, M.M. Juíza Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto, nos autos do Mandado de Segurança nº 1004494-89.2020.8.11.0006 impetrado pela recorrente
,
que concedeu em parte a segurança pleiteada para declarar a nulidade parcial da decisão administrativa que aplicou a pena de cassação da aposentadoria à impetrante, somente no que tange à pena aplicada, mantendo revogação das incorporações de função gratificada e da revisão do valor do provento.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

De início, insta frisar que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na d
outrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

L
ogo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do

writ
.

Feitas as considerações passo a análise da insurgência recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a sentença deve ser reformada para que seja concedida integralmente a segurança à apelante.

Colaciono parte dispositiva da sentença atacada:

“(...) Isto posto e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) CONCEDER, EM PARTE, A SEGURANÇA, para declarar a nulidade parcial da decisão administrativa que aplicou a pena de cassação da aposentadoria à impetrante, somente no que tange à pena aplicada, mantendo revogação das incorporações de função gratificada e da revisão do valor do provento, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil de 2015;

b) Sem custas e honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei 12.016/09 e Súmulas 512 do STF e 105 STJ;

c) Após o decurso do prazo para a interposição de recurso voluntário, remetam­-se os autos à Instância Superior, por força do disposto no § 1.º do art. 14, da Lei n.º 12.016/2009; (...)”

D
a análise da questão posta, nota-se que o
writ
foi impetrado pela parte apelante visando à declaração de nulidade da decisão administrativa que declarou a nulidade das incorporações de gratificação de função, do Decreto n. 432 de 08 de dezembro de 2000 que a concedeu e do Decreto n. 213 de 28 de março de 2008, e determinou em face da Impetrante a aplicação da penalidade de cassação de sua aposentadoria, prevista no inciso IV, do artigo 193 da Lei Complementar nº. 25/1997, por entender que a Requerente praticou as infrações administrativas previstas no artigo 179, inciso XII e, consequentemente, o restabelecimento dos proventos de aposentadoria.

Para tanto, a parte impetrante afirma que, diante da ausência de demonstração de má fé da servidora, a administração pública poderia rever seus atos praticados em benefício dos administrados desde que dentro do prazo decadencial quinquenal do art. 54 da Lei Federal n. 9.784/99.

Relata que, ao longo de sua vida funcional no serviço público do Município de Cáceres-MT, houve a incorporação em sua remuneração das funções gratificadas exercidas, por meio do Decreto n°432, datado de 08 de dezembro de 2000 e do Decreto nº. 133 de 04 de março de 2008.

Entretanto, em decisão final do Processo Administrativo Disciplinar instaurado no ano de 2015, concluiu o prefeito municipal que as incorporações foram irregulares e, em 09/04/2020, decidiu pela retirada das vantagens incorporadas e cassação da aposentadoria da impetrante.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como dito, a controvérsia recursal consiste em saber se o ato de revisar a percepção de vantagens anteriormente concedida à impetrante violou a coisa julgada administrativa, bem como seu direito líquido e certo.

Sabe-se que, de acordo com o princípio da autotutela, a Administração Pública exerce o controle sobre seus próprios atos, podendo anular aqueles tidos como ilegais ou revogar os inoportunos. Geralmente, lança-se mão da jurisprudência do STF, consagrada na Súmula n 473, que tem a seguinte redação:

A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Obs
erva-se que o Supremo consagrou, dentre outros direitos constitucionais, o direito ao devido processo legal e o direito adquirido, o qual mantém intrínseca relação com a decadência do direito de autotutela por parte da Administração Pública. Portanto, em que pese ao ato administrativo ser passível de anulação ou revogação, dependendo da situação fática, pode se convalidar no tempo, pelo decurso do prazo decadencial, de sorte a homenagear o venerando princípio da segurança jurídica.

Na espécie, por ausência de legislação municipal, aplica-se a Lei n. 9.784, de 1999, que regula o processo administrativo no Âmbito da Administração Pública Federal.

Referida norma trata em seu artigo 54 sobre o prazo decadencial de revisão dos atos administrativos, o qual tem o seguinte teor:

Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

Sobre o tema, assim leciona Hely Lopes Meirelles:

“A Lei 9.784/99 consagrou, na esfera federal, o prazo de cinco anos, ao dispor que “o direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé" (art. 54). E, no caso "de efeitos patrimoniais-contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento" (art. 54; §1º). Esta última norma encerra observação relevante a respeito da terminologia jurídica, ao falar em "decadência" e não em prescrição. No nosso entender com inteira razão, porque trata-se da perda do direito de anular, e o termo prescrição, como destacamos, supõe a existência de uma ação judicial.”
(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 42ª ed, p. 817)

O direito de a Administração Pública Estadual invalidar os atos administrativos que decorram efeitos favoráveis para os destinatários em 05 (cinco) anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

Com efeito, como bem observado na sentença atacada, não se demonstrou que a impetrante tenha concorrido de qualquer modo para a incorporação das vantagens pecuniárias à sua remuneração, de forma que não há que se falar em má fé, que, como se sabe, não se presume.

Insta salientar que o prazo decadencial não se interrompe, tampouco se suspende, consoante orientação jurisprudencial e doutrinária no estudo do artigo 207 do Código Civil.

Nessa perspectiva, embora o Prefeito Municipal tenha decidido somente em 2015 instaurar Processo Administrativo Disciplinar para apurar supostas irregularidades na concessão das incorporações havidas em 2000 e em 2008, é certo que já não havia mais interesse de agir do ente municipal, uma vez que fulminado pelo transcurso do prazo de decadencial quinquenal em face da Impetrante.

Quanto ao termo inicial da contagem, como dito, se dá mediante a publicação do ato. No caso, a incorporação das vantagens da Impetrante foi publicada Decreto n°432, datado de 08 de dezembro de 2000 e o Decreto nº. 133 de 04 de março de 2008 alusivos às incorporações concedidas à apelante, sendo esse o marco para a contagem do lapso quinquenal, encerrando-se em 03/03/2013.

Considerando que a decisão que anulou os atos administrativos objeto do
mandamus
, proferida pelo prefeito municipal, foi proferida em 09/04/2020, não há dúvidas que já havia transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos previsto no artigo 54 da Lei n. 9.784, de 1999, o que significa que os atos administrativos em discussão não podem ser mais alterados, em homenagem à segurança jurídica.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA - AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ATO ADMINISTRATIVO DE INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS - FUNÇÃO COMISSIONADA - PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA - ACOLHIDA - DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL - EXEGESE DA SEGURANÇA JURÍDICA - ORDEM CONCEDIDA. 1 - Em que pese ao ato administrativo ser passível de anulação ou revogação, pode se convalidar no tempo, pelo decurso do prazo decadencial de cinco anos, previsto na Lei Estadual 7.692/2002, de sorte a homenagear o venerando princípio da segurança jurídica. 2 - No caso, a incorporação das vantagens da Impetrante foi publicada no DJE em 20/03/2007, sendo esse o marco para a contagem do lapso quinquenal, encerrando-se em 20/03/2012. Todavia, a decisão colegiada que anulou o ato administrativo foi publicada no DJE em 25/02/2013, o que significa que o ato administrativo já não pode ser alterado, por se tratar de ato jurídico perfeito e acabado.

(N.U 0070340-98.2014.8.11.0000, , RUI RAMOS RIBEIRO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/12/2014, Publicado no DJE 24/02/2015)

Partindo dessas premissas, mostra-se evidenciada a ofensa ao direito líquido e certo da parte impetrante, de modo que a reforma da sentença com a concessão integral da segurança é medida que se impõe, não havendo se falar em revisão dos decretos concessivos da integração das vantagens, tampouco em cassação da aposentadoria em decorrência da suposta ilegalidade nos referidos decretos.

Posto isso, acolho a prejudicial de decadência e, de conseguinte, concedo integralmente a ordem pretendida.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, reformando a sentença de origem para conceder integralmente a segurança pleiteada, mantendo incólumes o Decreto n°432, datado de 08 de dezembro de 2000 e o Decreto nº. 133 de 04 de março de 2008 alusivos às incorporações concedidas à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024